Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021179-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (EMBARGANTE), OLINDO SERAFIN JUNIOR - CPF: 619.903.109-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAITA (EMBARGADO), MPEMT - PARANAÍTA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO REJEITADO.

1. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

2. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ PEDRO SERAFIN e OUTROS contra acórdão que, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos Embargantes.

Alegam os Embargantes omissão no acórdão, pois este não levou em consideração as alegações de que alienaram o imóvel antes da ocorrência do dano ambiental.

Contrarrazões apresentadas no Id. 155253686.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na alegação de que os Embargante alienaram o imóvel antes da ocorrência do dano ambiental, haja vista que tal questão foi devidamente abordada, analisada e decidida, de forma clara e transparente pelo Colegiado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão que abordou a questão,
in verbis:

Ao analisar os documentos produzidos até o presente momento, verifica-se que há sérias dúvidas acerca do fato dos Agravantes serem ou não possuidores do imóvel descrito na exordial da Ação Civil Pública, ante à enormidade de relações contratuais.

Cito, à título de exemplificação, as seguintes relações contratuais:

1) Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse entre Luiz Pedro Serafim e Olindo Serafim Junior (ora Agravantes) e anexada no Id. 110553974;

2) Contrato Particular de Cessão de Direito entabulado entre Olindo Serafim e Renato Bispo da Silva (Id. 110553974);

3) Cessão Direito Possessório entre Renato Bispo da Silva e Ailton Francisco Rodrigues (Id. 110553980).

Por mais que os Agravantes, possivelmente, não sejam os atuais possuidores do imóvel, não há como negar que estes já tiveram relação contratual e até mesmo fática (já que posse é matéria eminentemente fato) com o imóvel descrito na exordial, pois a cadeia sucessória de posse do imóvel ao longo do tempo não se mostra totalmente visível.

A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca dos reais possuidores e quem praticou os danos ambientais.

A complexidade aqui referida não se trata do ponto de vista jurídico, mas sim fático, cujos elementos, provas e documentos acostados no presente recurso não são suficientes a formar um juízo de convicção seguro a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela de urgência em Recurso de Agravo de Instrumento, a probabilidade do direito e, por consequência, o provimento recursal.

Assim, temerária se mostra a concessão de tutela de urgência ante à complexidade fática aqui apresentada.

Os que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023